Tribunal: STF
Processo: Rcl 74049
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por SANCETUR - Santa Cecília Turismo Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010589-52.2022.5.15.0094.



    A parte reclamante alega, em síntese, a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento do ARE-RG 1.121.633 (Tema 1.046), de minha relatoria.



    Narra, a propósito, o seguinte contexto:



    “O v. acórdão da Colenda 3ª Câmara (Segunda Turma) do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região manteve a condenação para o pagamento da indenização prevista na Lei nº 14.020/2020, acrescida da multa prevista pelo art. 477, § 8º, da CLT, não obstante a dispensa tivesse sido promovida com suporte em regras específicas estabelecidas em regular negociação coletiva.



    (...)



    Nota-se que o v. acórdão rechaçou a possibilidade de validação do acordo coletivo celebrado para a fixação das verbas rescisórias devidas, com adequação da multa prevista pelo art. 10 da Lei nº 14.020/2020, assim como a possibilidade de parcelamento das verbas rescisórias tão somente porque não houve a chamada homologação do ato de rescisão do contrato de trabalho perante a entidade sindical. 



    Contudo, ao invalidar o acordo coletivo emergencial celebrado com a finalidade de estabelecer regras para as demissões que seriam promovidas, o v. acórdão da Colenda 3ª Câmara (Segunda Turma) do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região deixou de observar que o próprio instrumento coletivo estabeleceu que a ausência da chamada homologação não ensejará para a empresa nenhuma penalidade. 



    Com efeito, como anotou o próprio v. acórdão, consta da cláusula 13ª do Acordo Coletivo que “as homologações das rescisões dos contratos de trabalho serão obrigatoriamente realizadas pelo SINDICATO e a disponibilidade de agenda pelo SINDICATO para homologação do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho não ensejará para a empresa nenhuma penalidade. 



    Ora, se estabeleceram as partes que não haveria penalidade alguma, não poderia o v. acórdão declarar que, porque não foi observada a cláusula 13ª do acordo coletivo, todo o negociado não teria validade. 



    O v. acórdão, neste ponto, afasta a aplicabilidade do acordo coletivo afirmando que, para ser aplicável, deveria a rescisão do contrato de trabalho deveria ter sido homologada pelo sindicato de classe, quando, a toda evidência, apenas o descumprimento dessa formalidade não poderia comprometer o objeto da negociação.



    Isso porque a negociação coletiva, para a sua concretização, considerou que fatores extraordinários e de excepcional inevitabilidade desequilibraram as obrigações pactuadas entre empresa e empregados e, por isso, visava a estabelecer regras para a rescisão de contratos de trabalho, visando, em última análise, a preservação dos demais postos de trabalho e a própria sobrevivência da empresa empregadora. 



    Por isso, a Colenda 3ª Câmara do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região ao afastar o conteúdo da negociação livremente pactuada desrespeitou expressamente o que decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal, a quem cabe interpretar a Constituição da República. 



    Com efeito, se esta Augusta Corte entendeu, ao interpretar o disposto no art. 7º, XXVI, da Constituição Federal, que são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, não poderia o v. acórdão, com o devido respeito, afirmar que não se pode exigir sua aplicação porque a rescisão do contrato de trabalho não foi homologada pela entidade sindical de classe, especialmente porque nenhum vício explícito foi atribuído ao termo de rescisão. 



    Ora, a própria legislação infraconstitucional dispõe que somente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, como a capacidade das partes, a licitude do objeto e a formalidade prescrita em lei poderiam ser examinados, de forma que não poderia o v. acórdão falar que a ausência de homologação da rescisão do contrato de trabalho poderia invalidar o pactuado. 



    Portanto, o v. acórdão da Colenda 3ª Câmara do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região desrespeitou a decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, com efeito erga omnes, e afrontou, em última análise, o disposto no art. 7º, XXVI, da Constituição da República.” (eDOC 1, ID c08234fa p. 1-6)



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender o processo de origem. No mérito, pleiteia a cassação do acórdão reclamado a fim de que seja excluída a condenação relativa ao pagamento da indenização prevista na Lei nº 14.020/2020 e da multa prevista pelo art. 477, § 8º, da CLT.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”. 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão, consubstanciada na aplicação equivocada do entendimento do STF firmado na repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da tese firmada por esta Corte no julgamento do ARE-RG 1.121.633 (Tema 1.046), de minha relatoria, paradigmas da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    No caso, o reclamante se insurge contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e, em consulta ao site da referida Corte, verifica-se que sequer foi interposto Agravo de Instrumento em face da decisão que negou seguimento ao recurso de revista.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento”. (Rcl 37.313-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019)



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes de ambas Turmas deste Tribunal: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



     



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Resta prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente